Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL E BAIXA CADASTRAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).
2. No REsp no 1.371.128/RS – Tema no 630, o STJ reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a dissolução irregular de empresa é hipótese de infração à lei, que autoriza o redirecionamento da execução fiscal de débitos tributários e não-tributários, fixando a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
3. No REsp n. 1.643.944/SP - Tema no 981/STJ, fixou-se a tese de que “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.
4. Tendo a empresa executada sido regularmente citada na execução fiscal, deixado de pagar o débito e de apresentar impugnação e, posteriormente, promovido alteração de endereço e baixa cadastral junto à Receita Federal, sem comunicação ao Ente tributante, fica evidenciada a intenção de frustrar a satisfação do crédito tributário e caracterizada a infração à legislação, atraindo a responsabilidade pessoal do sócio administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN e da orientação do STJ
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.